Tribunal: TJDFT
Processo: 0749815-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito constitucional e civil. Agravo de Instrumento. Agravo Interno prejudicado. Ação de obrigação de fazer. Informação jornalística. Liberdade de Imprensa. Caráter não absoluto. Direito da personalidade de terceiro. Ponderação. Reportagem com viés apelativo. Exposição de imagem de menor. Remoção da postagem. Deferimento. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma de decisão que indeferiu a tutela de urgência que buscava a retirada de postagem sobre a parte agravante veiculada na rede social da ré, jornalista.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há a possibilidade (ou não) da remoção do conteúdo publicado pela agravada, que atua como jornalista, em suas redes sociais, relativo ao agravante.
III. Razões de decidir
3. A liberdade de informação jornalística (ou liberdade de imprensa), assim como os demais direitos fundamentais, não se reveste de caráter absoluto e deve conviver com outros direitos de igual densidade e relevância constitucional.
4.Nesse contexto, o STF, ao julgar a Lei deImprensa, na ADPF 130, afastou qualquer censura prévia (de modo que a liberdade informativa tem prevalência temporal), mas, permitiu a posterior responsabilização civil em caso de eventual ofensa aos direitos da personalidade de terceiros, o que se vê na espécie.
5.O STJ estabeleceu elementos de ponderação para situações em que se encontram em conflito o direito de liberdade de informação e os direitos da personalidade, ambos direitos fundamentais.
6. Nesse sentido: “a liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi).” (REsp n. 801.109/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 12/3/2013).
7. Portanto, o compromisso ético com a informação verossímil e a preservação dos direitos da personalidade, dentre eles o direito à honra, à imagem e à privacidade, além da vedação de veiculação de reportagem difamatória, conformam e limitam o exercício do direito de liberdade de informação jornalística.
8. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, observa-se que há elementos que permitem determinar a remoção do conteúdo publicado pela agravada em suas redes sociais, relativo ao agravante, pois além de partirem para viés apelativo, e não meramente informativo, expõem imagem de menor.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1930206, 0715159-30.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024; Acórdão 1851935, 0719356-62.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024; Acórdão 1837342, 0737212-42.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.